Tribunal: TJDFT
Processo: 0009999-69.2004.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0009999-69.2004.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS MUNICIPAIS ESTADUAIS DISTRITAIS E FEDERAIS-ASCAF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Por meio de Petição juntada no ID 69039460, a exequente informa que" quando da expedição da listagem geral para pagamentos, onde consta o valor individualizado de cada beneficiário da ação, a contadoria do juízo fez constar, equivocadamente, o nome do senhor MAEDSON JORDÃO SANTANA, como sendo NAEDSON JORDÃO SANTANA, conforme pode se verificar da listagem acostada aos autos (Id 57751081)." Consigna, ainda, que " Em razão disso, a Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF, deixou de fora o referido filiado, e não teve a sua RPV expedida em razão de não localizar o CPF em nome do credor." Requer, por isso, " [...] uma vez sanada a dúvida, seja determinada a expedição da RPV no valor de R$ 2.479,22, em nome do filiado senhor: MAEDSON JORDÃO SANTANA, RG No 842905 SSP/DF, inscrito no CPF sob No 335.285.781-49 (doc. anexo), bem como a expedição de RPV no valor de R$ 619,80 em nome do advogado relativo ao valor dos honorários contratuais." Desse modo, encaminhem-se os autos à Contadoria, a fim de que seja sanada a dúvida suscitada pelo exequente. Após, retornem conclusos. BRASÍLIA-DF, 6 de maio de 2025 15:31:57. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora